Tribunal: TJDFT
Processo: 0005479-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0005479-09.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSE SANT ANNA FLEURY, PAULO IURI ALVES TEIXEIRA APELADO: MARCO RICARDO LIMA LA ROSA D E S P A C H O Mediante análise dos autos, verifica-se que não se pode averiguar o devido recolhimento do preparo recursal. A imagem do comprovante de pagamento (ID 218584820) não corresponde à Guia de Custas e Emolumentos apresentada (ID 21858483). A representação numérica do código de barras não confere com a da Guia e o beneficiário é o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Não foi observado, portanto, o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Intime-se o apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento da apelação. Esclareço que deverão ser juntados os comprovantes de pagamento na íntegra, a fim de que seja possibilitada a conferência de sua correspondência com as respectivas Guias de Custas e Emolumentos. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator